Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712047-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, LUIZ GONZAGA CORDIOLI AGRAVADO: BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO DECISÃO 1. Os autores, em ação de despejo, agravam da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737709-58.2020.8.07.0001 - id 89260191) que, por falta do fumus boni juris, indeferiu pedido cautelar consistente no arresto de bem móveis que guarnecem o imóvel locado, bem como a intimação do locatário para que informe o endereço da próxima residência. Sustentam, em suma, que há risco de frustrar futura execução da demanda, tendo em vista que o próprio agravado/locatário informou ao Oficial de Justiça a intensão de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Invocam a regra do dever da parte manter atualizado o endereço para fins de intimações – CPC 77, V. Requerem a antecipação da tutela recursal, para ordenar o arresto dos bens e a intimação do locatário para informar o futuro endereço. 2. Em princípio, não há ilegalidade na decisão agravada. Conforme indicado pelo MM. Juiz, a demanda é de despejo por falta de pagamento, sem cumulação com pedido de cobrança. Logo, na presente demanda, a única execução será a de desocupação do imóvel locado, para o que é completamente desnecessário o arresto. 3. Portanto, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 04.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR